Tribunal: STF
Processo: ARE 1371160
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujo objeto é a decisão que não admitiu recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 23, p. 16):

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROB'IDADE ADMINISTRATIVA. AUDITOR FISCAL DO TESOURO NACIONAL. CONTROLADOR DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. FAVORECIMENTO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. REDUÇÃO DE  ALÍQUOTA DE MULTA E UTILIZAÇÃO DE DCTF APRESENTADA APÓS A LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TEORIA DA CEGUEIRA. DELIBERADA. PERCEPÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA. ATO ÍMBROBO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CONFIGURAÇÃO:  PROVA EMPRESTADA DE PROCESSO PENAL EM CURSO: INTERCEPTAÇÕES, TELEFÔNICAS E DEPOIMENTOS VALIDADE. CONDENAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL E DOS PARTICULARES QUE CONCORRERAM PARA A PRÁTICA DO ILÍCITO E DELE SE BENEFICIARAM. IMPOSIÇÃO. 
 1.	Ape1ação do Ministério Público Federal em face da sentença que julgou improcedente, os pedidos formulados em ação civil pública de improbidade administrativa sob o fundamento de que o conteúdo probatório constante dos autos causa dúvida quanto à culpabilidade dos réus, cabendo aplicar o princípio  do indubio pro reo. 
 2.	Segundo o entendimento firmado pelo STJ, a improbidade não é sinônimo de ilegalidade, uma vez que o ato ímprobo é uma ilegalidade qualificada pelo intuito malsão do agente ativo que atua eivado de desonestidade, por meio de dolo ou culpa grave, a depender do tipo legal a ser enquadrado. Para a configuração do ato de improbidade administrativa descrito na Lei 8.429/92, faz-se necessário que a partir dessa atuação malsão ou desonesta do agente público resulte o enriquecimento ilícito próprio ou alheio (art. 9°), a ocorrência de dano, ao erário - (art. 10) ou o desrespeito aos princípios que regem a Administração Pública (art. II). (REsp 1.193.248-MG, Rel. Min. Napoleão Maia Filho, 1ª Turma, j 24/04/2014, DJe 18/08/2014). 
 3.	Situação em que se apura a existência de associação ilícita entre auditor fiscal da Receita Federal e um contador controlador de escritório de contabilidade para  que o referido servidor público federal, por meio da obtenção de vantagem indevida em dinheiro, atenuasse a aplicação de penalidade de multa em processo administrativo fiscal cuja sociedade empresária fiscalizada era cliente do mencionado escritório contábil.
 4.	E pacífico o entendimento do STJ pela possibilidade da utilização de prova emprestada, desde que assegurado o  contraditório no processo em que as provas serão utilizadas, englobando inclusive a prova emprestada vinda de processo do qual não participaram as partes do feito para o qual a prova será trasladada (EREsp 617.428-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 04/06/2014).
 5.	 Interceptação telefônica, emprestada do IPL n. 0206/2007, na denominada operação 'Estorno" da Polícia Federal, dá conta de que o escritório do contador E.G.M. intermediava a cobraça de propina para repasse à fiscal de prenome Sérgio para alterar ou omitir informações no sistema da receita para aliviar a situação fiscal da clientela do escritório. 
 6.	Embora tenha negado em seu depoimento perante o juízo criminal, o empresário A.C.G.S. e representante legal da sociedade empresária CONTEDA, afirmou em depoimento no IPL 0206/2007 ter pago valores expressivos ao contador E.G.M. que, segundo este último, seria repassado ao auditor fiscal - Sérgio S. para atenuar a aplicação de multa em dois autos de infração de R$ 1.400.000,00 e de R$ 700.000,00. 
 7.	Apesar de ter dito que foi pressionado no inquérito, sem, conduto, explicar de que forma isso teria ocorrido, E.C.R., ex-empregado do mesmo escritório contábil, afirmou em seu depoimento junto à Polícia Federal, que descontou cheque da empresa CONTEDA no BIC Banco e depois entregou pessoalmente os valores ao fiscal Sérgio S. em sua residência.
 8.	Outro x-empregado do mesmo escritório contábil, P. C. 5., desta vez ouvido no juízo criminal;, é dizer, sob o crivo do contraditório, não apenas confirma anterior depoimento prestado no inquérito da Polícia Federal, como esclarece que depois de ter levado E.C.R. no BIC Banco, onde foram sacados os valores, e, posteriormente, até uma residência, ficou sabendo tratar-se da residência de Sérgio S., onde o depoente, permanecendo no veículo, viu E.C.R. entrar em tal residência com uma caixa e depois sair sem ela. Também noticia que o auditor fiscal Sérgio S. era figura frequente no escritório de contabilidade de E.G.M. 
 9.	A valoração conjunta (e não isolada) dos elementos probatórios (indícios e provas) leva este juízo recursal a conclusão diversa do juízo de origem, como também daquela chegada no âmbito administrativo da Receita Federal, cujo PAD encampou a tese de erro escusável por ter o auditor fiscal deixado de lançar muita de Ofício na alíquota de 75% em razão de não ter observado que as DCTF's do 2 trimestre de 2001 ao 2° trimestre de 2002 foram transmitidas pelo contribuinte (CONTEDA) após o início da fiscalização.
 10.	 A atuação ilegal do auditor fiscal se deu por meio da utilização de DCTF's entregues ao fisco de maneira intempestiva, porque recebidas após a lavratura de auto de infração, tendo o referido auditor aplicado multa com alíquota menos gravosa de 20%, quando, na verdade, deveria tê-la aplicado em 75%, o que ensejou num enorme prejuízo ao erário; estimado pelo MPF em mais de cinco milhões de reais (valores atualizados até julho de 2014). 
 11.	ilegalidade qualificada pelo intuito nociva do agente público, - uma vez que deixou de averiguar, de maneira livre e consciente, numa autêntica cegueira deliberada, a data do recebimento das DCTF's, mesmo quando era possível fazê-la por meio de simples consulta ao sistema informatizado da Receita Federal. Fê-lo por dolo de forma malsão quando se colocou voluntariamente em estado de declarações do contribuinte que chegaram a ele - ao auditor fiscal - Sem data e  por meio de disquete, ainda, que essa informação pudesse ser colhida do sistema informatizado da receita federal, optando por situação que lhe rendeu a percepção de vantagem indevida em dinheiro. 
 12.	Demonstrada, suficientemente, a conduta dolosa, eivada de desonestidade, do  servidor público federal Sérgio. S. que, valendo-se do cargo de auditor fiscal da Receita Federal, atuou ilicitamente, mediante o recebimento de vantagem  indevida em espécie e em conluio com o contador E.G.M., para favorecer a sociedade CONTEDA o que caracteriza ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito, nos termos do ali. 9°, caput, da Lei 8.429/92. 
 13.	Comprovado o envolvimento de AC.G. empresário e representante legal da empresa CONTEDA, como também do contador E.G.M na prática dolosa de conduta do art. 90 da. Lei 8.429/92, visto que todos eles (pessoas físicas e jurídica) concorreram para a ocorrência do ato ímprobo, além de terem dele se beneficiado de forma direta e indireta, tal qual dispõe o art. 3º da Lei 8.429/92: "As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta."
 14.	Condenação por ato ímprobo descrito no art. 9, caput, da Lei 8.429/92 dos apelados nas seguintes sanções do art. 12, inciso I, da LIA: (1) ressarcimento integral ao erário da quantia corresponde à diferença entre a multa de 20% e a que deveria ter sido aplicada de ofício pelo auditor fiscal na alíquota de 75%, solidariamente entre todos os réus, pessoas físicas e jurídica, (ii) perda do cargo público do auditor fiscal da receita federal; (iii) suspensão dos direitos políticos por 8 (oito) anos apenas em desfavor do auditor fiscal, tendo em vista que, apesar de não ocupar ou ter ocupado mandato eletivo, o teor da interceptação telefônica revelou que o agente público detém pretensões políticas; (iv) multa no valor de 30.000,00 em desfavor de cada réu, inclusive da pessoa jurídica CONTEDA, mercê de o valor do acréscimo patrimonial ser impreciso;   e (v) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos, em desfavor da empresa CONTEDA, de seu respectivo empresário e representante legal A.C.G.S, que, inclusive, detém outras sociedades empresariais, além do contador E.G.M. 
 15.	Apelação provida para julgar parcialmente procedente o pedido com a condenação dos réus pela prática prevista no art. 9º da Lei 8.429/92, aplicando-lhes parte das sanções fixadas no art. 12, caput e inciso I, da LIA”.     
Opostos  embargos de declaração estes foram parcialmente providos para suprir a alegada omissão, mas sem atribuição de efeitos infringentes (eDOC 38, p. 1). 
No recurso extraordinário, o primeiro Recorrente com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, II, LIV, VI e LVII, da Constituição Federal.
Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 29, p. 19-40):

“O Tribunal a quo incorreu em error in iudicando, materializando grave injustiça, já que, partindo de uma valoração equivocada, de fatos e provas, considerou existente e induvidoso uma conduta (ato de improbidade) que não restou comprovada nos autos, mormente diante da constatação da instância administrativa (a qual absolveu o recorrente) de que o ato suspeito não decorria de dolo, mas de culpa escusável derivada de um erro no fornecimento de dados pela RFB, bem como da constatação de que não houve enriquecimento ilícito do recorrente, dada a não evolução de seu patrimônio e a não comprovação do recebimento de qualquer vantagem indevida de sua parte. 
Ao que parece, o TRF5, nesse caso concreto, agiu com certo 'justicismo', pois, para justificar o provimento da apelação do MPF e condenar o recorrente por um ato ímprobo do qual já havia sido absolvido tanto na primeira instância quanto na instância administrativa, substituiu o imprescindível estado de certeza pelo perigoso e reprovável estado de evidência, violando, assim, o devido processo legal e as garantias do contraditório e da ampla defesa. 
Com efeito, para justificar a existência do ato ímprobo (o 'ato malsão' tratado no decisum), a Quarta Turma do TRF5 deu prevalência a uma interceptação telefônica (na qual o recorrente não é interlocutor) cujo conteúdo foi desmentido em sede de ação penal em curso, além de um depoimento (prestado perante a PF) de um dos envolvidos, o qual foi igualmente negado por outros investigados (na ação penal), os quais negaram a participação do AFRFB recorrente em qualquer ato ilícito. 
Para ser bem claro: a Quarta Turma do TRF5, para justificar a condenação do recorrente por improbidade administrativa, afastou as provas produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa (na ação penal e no PAD) para considerar, tão somente, as provas tendenciosas e unilaterais produzidas no interrogatório policial e na interceptação telefônica, ambas questionadas e desmentidas nos procedimentos banhados pela luz constitucional. 
(....)
O acórdão recorrido - ferindo o princípio da legalidade ao extrapolar os limites do art. 9° da LIA - presumiu que o recorrente teria agido com dolo, mesmo sabedor de que, no momento da fiscalização, o mesmo já tinha consigo um disquete com dados desatualizados repassados pela própria Receita Federal, e que a opção de solicitar dados mais atualizados não seria uma imposição legal ou funcional, mas apenas uma "possibilidade", até mesmo porque, se os AFRFBs agissem dessa forma em todas as fiscalizações, todas seriam fatalmente interrompidas para a verificação "futura", e não in loco, dos dados presentes nas DCTFs. 
Tal interpretação, além de afrontar a garantia de legalidade, representa direta violação ao princípio da presunção de inocência, previsto no LVII do art. 5º de nossa Constituição (...)”.
Já a empresa Recorrente apresenta recurso extraordinário com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, apontando afronta ao art. 93, IX, da CF, além dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 
Nas razões do recurso, sustenta que o julgamento do Tribunal de origem foi conduzido e amparado em meros indícios, sem quaisquer provas contundentes, da existência de dolo e do enriquecimento ilícito por parte dos recorrentes, tendo em vista que trouxe como razões de decidir apenas prova emprestada colhida no inquérito policial, sem outras provas coadjuvantes a emprestar veracidade às provas produzidas, sem o devido contraditório.      
Assim, afirma que não há indícios de que os recorrentes agiram com dolo ou obtiveram vantagens ilícitas. 
Ao final, pleiteia que   (eDOC 44, p. 21-22):

a) o presente recurso extraordinário seja admitido, conhecido e dado provimento, integralmente, para o fim de, aplicando inciso IX do art. 93 da Constituição Federal ou os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, declare sua nulidade para revigorar a sentença proferida pelo juízo a quo;
b) seja o recorrido condenado nas custas processuais e honorários advocatícios.  

A Vice-Presidência do TRF da 5ª Região, inadmitiu ambos os recursos extraordinários por concluir pela ofensa indireta à Constituição Federal e com base na Súmula 279 do STF. 
É o relatório. Decido. 
As irresignações não merecem prosperar.
Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 23, p. 5-10):

“Na espécie, verifica-se que, no curso do inquérito policial, instaurado pela Polícia Federal (IPL n. 0206/2007), na denominada operação "Estorno", que deu ensejo a ação penal n. 0011607-95.20114.05.8100, inclusive com denúncia recebida em desfavor, dentre outros, dos três réus (pessoas físicas) desta ação de improbidade, houve o cumprimento de medida cautelar de interceptação telefônica, por meio da qual há diálogo que revela indícios da existência de um esquema fraudulento para beneficiar empresários, na condição de clientes de escritório de contabilidade, junto à Receita Federal, por intermédio de suposta intervenção ilícita de auditor fiscal da RFB em procedimentos administrativos fiscais. 
Dos depoimentos prestados junto à Polícia Federal, no IPL 0206/2007, colhem-se as seguintes informações: 
(...)
É que, ao contrário do que fez o juízo de origem, penso não ser possível valorar isoladamente os elementos probatórios (indícios e provas em sentido estrito). Então, a análise do dolo e da intenção desonesta na utilização, das DCTFs' intempestivas pelo auditor fiscal da receita federal não pode ser dissociada do contexto trazido à baila pelos elementos indiciários provenientes dos depoimentos colhidos extrajudicialmente, cujo teor encontra respaldo no conteúdo das interceptações telefônicas e no depoimento judicial (...) é dizer, colhido sob o pálio do contraditório. 
(...)
A atuação funcional ilegal do auditor fiscal se deu por meio da utilização de Declarações de Crédito e de Débitos de Tributos Federais entregues ao fisco de maneira intempestiva, porque recebidas após a lavratura de auto de infração, tendo o referido fiscal aplicado multa com alíquota menos gravosa de 20%, quando, na verdade, deveria tê-la aplicado em 75%, o que ensejou num enorme prejuízo ao erário, estimado pelo MPF em mais de cinco milhões de reais (valores atualizados até julho de 2014).
 Essa atuação irregular se deu de forma deliberada, isto é, de maneira - dolosa, uma vez que o auditor fiscal deixou de averiguar, de maneira livre e consciente, a data do recebimento das DCTF's, mesmo quando era possível fazê-lo por meio de simples consulta ao sistema informatizado da Receita Federal. 	Fê-lo por dolo, de forma malsão quando se colocou voluntariamente em estado de desconhecimento  (teoria da cegueira deliberada), ao deixar de diligenciar a (in)tempestividade da entrega das declarações do contribuinte que chegaram a ele - ao auditor fiscal - sem data e por meio de disquete, ainda que essa informação, como dito, pudesse ser, colhida do sistema de dados da receita, optando por situação que lhe rendeu a percepção de vantagem indevida em dinheiro”. 

Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF) e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FRAUDE EM LICITAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. TEMA 897/STF. ATOS DOLOSOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (TR 1.349.425-AgR, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.07.2022). 
“Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Eleitoral. 3. Improbidade administrativa. Configuração. Necessidade de reexame do acervo probatório. Incidência da Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Não caracterização. Não cabimento. 6. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1.340.156-ED-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.06.2022).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. NÃO OCORRE OMISSÃO. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1.191.052-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.08.2019).
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME DE FATOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660. DESPROVIMENTO. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende da análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria (Lei 8.429/1992) e do reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF. 2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE 1.252.580-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.06.2020).

Ademais, quanto à alegação de impossibilidade de utilização de provas emprestadas para o direito administrativo, observa-se que há jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido da a admissibilidade, em procedimentos administrativos, de prova emprestada do processo penal. Nesse sentido:


“AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO. COLABORAÇÃO PREMIADA. PEDIDO DE COMPARTILHAMENTO DE TERMOS DE DEPOIMENTO. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JURISDICIONAL HOMOLOGADOR. INSTRUÇÃO DE PROCEDIMENTO DEFLAGRADO PARA APURAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Ainda que remetidos a outros órgãos do Poder Judiciário para as apurações dos fatos declarados, remanesce competência ao juízo homologador do acordo de colaboração premiada a deliberação acerca de pretensões que envolvem o compartilhamento de termos de depoimento prestados pelo colaborador. 2. É assente na jurisprudência desta Corte a admissibilidade, em procedimentos administrativos, de prova emprestada do processo penal (RE 810.906, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 25.5.2015, DJe de 28.5.2015), assim como já se decidiu pela admissibilidade para o fim de subsidiar apurações de cunho disciplinar (INQ-QO 2.725, Rel. Min. CARLOS BRITTO, julgado em 25.6.2008, publicado em 26.9.2008, Tribunal Pleno). 3. Havendo delimitação dos fatos, não se verifica causa impeditiva ao compartilhamento de termos de depoimento requerido pelo Ministério Público estadual com a finalidade de investigar a prática de eventual ato de improbidade administrativa por parte de agente público. 4. Agravo regimental desprovido” (Pet 7065-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.02.2020). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º E AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.217.178-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.06.2020). 
Além disso, esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. PROVAS EMPRESTADAS. ADMSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) assentou entendimento que não há repercussão geral na controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por ausência de questão constitucional (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que elementos informativos de uma investigação criminal, ou as provas colhidas no bojo de instrução penal, podem ser compartilhados para fins de instruir outro processo criminal ou procedimento administrativo disciplinar. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.189.218-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 03.06.2019). 

Por fim,  ressalto que, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
Veja-se o seguinte julgado:

 ”AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRIME DE RESPONSABILIDADE E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos II - Este Tribunal, no julgamento do RE 976.566-RG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Tema 576 da sistemática da Repercussão Geral, entendeu que o processo e julgamento de agentes políticos por crime de responsabilidade não impede a responsabilização deles por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em razão da autonomia das instâncias. III - Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1.255.689-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.01.2022). 

Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos dos art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).
Publique-se.
Brasília, 30 de agosto de 2022.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente